Tribunal: TJDFT
Processo: 0734361-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734361-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANA GUILHERME RAIMUNDO ALBERNAZ AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Emiliana Guilherme Raimundo Albernaz contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de instauração do incidente de fraude à execução (autos de no 0716676-75.2021.8.07.0001, ID no 136409481). 2. A agravante, em suma, esclarece que não estariam preenchidos os requisitos necessários para autorizar a instauração do incidente, diante da ausência de fraude à execução. 3. Afirma que o agravado não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos elementos documentais indispensáveis à análise da fraude à execução alegada. 4. Sustenta que a documentação que instruiu o pedido já constava nos autos e se referem à transferência do automóvel por meio de escritura pública em 20/5/2021, sendo que o cumprimento de sentença somente se iniciou em 16/6/2021. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a instauração do incidente de fraude à execução. 6. Preparo (ID no 40335980 e no 40335981). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, há indícios suficientes para justificar a instauração do incidente que busca analisar a ocorrência de fraude à execução, apesar de a agravante defender o contrário. Ademais, será oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Serão objeto de análise os requisitos para a configuração da fraude à execução: a) a existência de processo judicial em curso em desfavor da devedora, ora agravante; b) o registro da penhora na matrícula do bem, de outro ato de constrição judicial, da averbação premonitória ou c) a existência de prova quanto à má-fé dos terceiros adquirentes que ensejaram fraude à persecução ao crédito da agravada. 11. O art. 792, II e IV do CPC determina que a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, tiver sido averbado, no registro, eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 12. Como consequência das circunstâncias fático-jurídicas apresentadas na origem, os terceiros que adquiriram os automóveis devem comprovar que se utilizaram das diligências necessárias para demonstrar que a aquisição ocorreu de boa-fé, mediante o instrumento processual adequado. 13. Logo, a instauração do incidente de fraude à execução está embasada em elementos suficientes para justificar a sua investigação, de modo a preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO